Tribunal: TJDFT
Processo: 0015308-08.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Desclassificação para lesão corporal. Circunstâncias qualificadoras.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, provados, mantém-se a pronúncia.
2 - Não se desclassifica o homicídio para lesão corporal se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar.
3 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
4 - No juízo de pronúncia, somente as circunstâncias qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão. Compete ao juiz natural da causa - Tribunal do Júri – sobre elas decidir.
5 - Recurso em sentido estrito não provido.